Tribunal: TJPA
Processo: 0801175-92.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801175-92.2022.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Posse ilegal de arma de fogo. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Abordagem policial sem justa causa. Nulidade das provas obtidas. Absolvição mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação pelo crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, com fundamento na ilicitude das provas obtidas a partir de abordagem policial desprovida de justa causa e da entrada não autorizada em domicílio.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, realizada com base exclusivamente em antecedentes criminais do acusado e sem qualquer elemento objetivo contemporâneo, bem como a subsequente entrada em domicílio, foram válidas e se as provas obtidas a partir desses atos são lícitas e aptas à condenação penal.

III. Razões de decidir

3. A abordagem do réu foi motivada unicamente por seu histórico policial, sem a presença de fundadas suspeitas exigidas pelo art. 244 do CPP.

4. A entrada no domicílio não foi precedida de flagrante delito nem houve demonstração de consentimento válido, contrariando o entendimento do STF no RE 603.616/RO.

5. Reconhecimento da ilicitude da prova obtida e de seus derivados, nos termos do art. 157, caput e §1º, do CPP.

6. Ausência de elementos probatórios válidos a sustentar a condenação. Absolvição mantida com base no art. 386, II e VII, do CPP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial fundada exclusivamente em histórico criminal do abordado é ilegal, por ausência de justa causa. 2. A entrada no domicílio sem mandado judicial exige demonstração inequívoca de flagrante delito ou consentimento válido, sob pena de nulidade das provas obtidas.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 157,
caput
e §1º; 244; 386, II e VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de janeiro e finalizada aos cinco dias do mês de fevereiro de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, que absolveu o réu LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO da imputação da prática delitiva prevista no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 08.10.2022, por volta das 10h30min, em residência particular, localizada na rua Central, n. 319, bairro Vila França, neste município, o denunciado LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por uma guarnição da Polícia Militar pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, e de tráfico de drogas, uma vez que foi encontrado em sua residência 01 (uma) arma de fogo calibre 32, 04 (quatro) munições do mesmo calibre, intactas, em desacordo com a determinação legal, além de uma pequena porção de “Maconha”, cerca de 2,372g (dois gramas e trezentos e setenta e dois miligramas).

Conforme apurado, na data do evento em apreço, integrantes da polícia militar estavam a realizar rondas pelas ruas dessa cidade quando ao passarem pela rua Licurgo Peixoto, bairro Vila França, avistaram o nacional LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO, ora denunciado, o qual já era conhecido dos agentes pela prática do crime de roubo.

Diante disso, os policiais decidiram abordá-lo, ocasião em que se realizou o procedimento de revista pessoal com o denunciado. Nada de ilícito foi encontrado nesse momento.

Em seguida, os agentes perguntaram ao denunciado onde o mesmo residia, este, por sua vez, informou residir numa residência próxima daquele local.

Na sequência, indagado se havia algo de ilícito no interior de sua residência, o denunciado respondeu positivamente, que havia uma determinada quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo calibre 32.

Em ato contínuo, os policiais – na companhia do denunciado – dirigiram-se até a local indicado. Ao chegarem, o denunciado LUCAS – na presença de seu genitor – mostrou aos agentes onde a referida arma estava escondida (guarda-roupa). A arma estava acompanhada de 04 (quatro) munições intactas, do mesmo calibre daquela.

Ademais, questionado se havia algum outro material ilícito no imóvel, o denunciado, já detido, revelou em que em sua geladeira teria uma porção de maconha, o que de fato de constatou, tratava-se de 2,372g (dois gramas e trezentos e setenta e dois miligramas) de “MACONHA”.

Em razão dos fatos, o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em sede policial, LUCAS OLIVEIRA NASCIMENTO confessou a autoria delitiva. Quantos aos entorpecentes encontrados em sua residência, afirmou ser para o seu consumo. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 12 da Lei nº 10.826/03
, alegando que a abordagem em via pública foi lícita, pois ocorrida em local reconhecidamente conflagrado por tráfico e roubos, somado ao fato de o réu ser conhecido da guarnição por práticas delituosas pretéritas. Afirma, ainda, tratar-se de crime permanente, em situação de flagrância, tendo o próprio acusado admitido a posse da arma de fogo e franqueado a entrada dos policiais.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do apelo ministerial, diante da nulidade da prova obtida por meio ilícito, conforme devidamente reconhecido pelo Juízo
a quo
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Em relação à
materialidade resta comprovada pelo termo de exibição e apreensão de objeto (ID 30452525 - Pág. 15), bem como, pelo laudo pericial de mecanismo e potencialidade de ID 30452526
, que demonstra a apreensão de um revólver calibre .32 e quatro munições intactas do mesmo calibre.

No tocante à autoria, tem-se que, em Juízo, a testemunha WALLAN BARBOSA OLIVEIRA (PM/PA) narrou:
“Que o acusado já era conhecido das guarnições da polícia militar. Que, em rondas ostensivas em local de intenso tráfico e roubos (Vila França), abordaram o acusado e nada de ilícito foi encontrado. Que em uma breve entrevista o acusado confessou que tinha objetos ilícitos na sua residência. Que foram até a residência dele e encontraram uma arma de fogo municiada no guarda-roupa. Que, na cozinha, foi encontrada uma porção de droga, a qual alegou que era para consumo pessoal. Que a arma de fogo era de calibre menor. Que a droga era maconha. Que o próprio acusado levou os policiais até a sua residência e franqueou a sua entrada”

Em Juízo, a testemunha GERALD FELIPE SOUSA BARBOSA(PM/PA) relatou:
“Que o acusado estava perto da residência dele e que o pai dele estava próximo. Que fizeram a abordagem e o acusado falou que tinha a arma e a droga na casa dele e que foi ele quem os levou até a residência e mostrou onde estavam os objetos.”

O réu não compareceu em Juízo para ser interrogado, tendo sido decretada a sua revelia.

Dos depoimentos alhures transcritos, depreende-se que a abordagem do réu ocorreu, segundo os próprios policiais militares ouvidos em juízo,
sem que houvesse qualquer atitude suspeita concreta
. Ambos os agentes afirmaram que o réu foi abordado exclusivamente por já ser conhecido das guarnições policiais, em razão de envolvimento anterior com prática de crimes anteriores.

Não há nos autos qualquer outra motivação concreta e específica que tenha justificado a intervenção policial naquele momento.
Nenhuma atitude suspeita, denúncia anônima, informação prévia ou elemento objetivo foi apontado
. A abordagem foi motivada unicamente pela “reputação” pretérita do réu no meio policial.

Ora, é princípio elementar do processo penal democrático que a restrição de direitos fundamentais não pode se apoiar em juízos genéricos de suspeição ou histórico criminal. É indispensável que a abordagem esteja fundada em elementos objetivos e contemporâneos ao ato, sob pena de configurar arbítrio estatal e violação ao princípio da legalidade estrita.

Além disso, no caso concreto, os autos não demonstram, com a certeza necessária, que havia qualquer elemento concreto que justificasse a abordagem, sendo esta realizada de forma arbitrária, o que compromete a legalidade das provas obtidas.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) Ainda, mesmo que se justificasse a legalidade de tal abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o acusado que ensejasse situação flagrancial e, por conseguinte, autorizasse a entrada no domicílio sem consentimento do morador.

Assim, no caso em análise, não há nos autos prova inequívoca de flagrante delito prévio à entrada no domicílio do acusado, nem termo que demonstre o consentimento formal dos moradores. Não há, tampouco, registros audiovisuais que sustentem a alegação de anuência tácita, muito menos o nome do morador que teria franqueado o ingresso dos agentes.

Ora, não é razoável crer que o acusado, não estando em flagrante delito, tenha, de livre e espontânea vontade, confessado crime aos policiais e franqueado a entrada deles em sua residência, renunciado aos seus direitos ao silêncio e à não autoincriminação.

Nesse contexto, a ausência de consentimento expresso ou prova que o substitua, contraria entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, que exige demonstração inequívoca da anuência ou a constatação objetiva de situação flagrancial que justifique a violação da inviolabilidade domiciliar. (...)”

É imperioso destacar que não foi encontrado com o réu qualquer objeto ilícito no momento da revista pessoal, o que reforça a ilegalidade da medida e afasta qualquer possibilidade de situação de flagrância apta a justificar a atuação estatal invasiva subsequente.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista. 3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. DECISÃO CONCESSIVA DA ORDEM. BUSCA PESSOAL ILEGAL BASEADA SOMENTE NO FATO DE UM DOS AGRAVADOS SER CONHECIDO NO MEIO POLICIAL, ALÉM DE ESTAR TRANSITANDO EM CONHECIDO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A respeito da legitimidade do agravante, importa destacar que "não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n. 7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, relator p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014).

2. Consta do acórdão recorrido que se extrai "do caderno probatório que a abordagem dos réus, com a consequente realização de busca pessoal, foi devidamente fundamentada pelos agentes públicos, os quais narraram que um dos acusados, LUCIANO, era conhecido da polícia por prévias passagens por tráfico, tendo sido avistado em conhecido ponto de tráfico de drogas, no Bairro das Laranjeiras."

3. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".

4. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art. 244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata".

5. A busca pessoal foi realizada sem nenhum elemento concreto que justificasse a abordagem, o que não se coaduna com o previsto no Recurso em Habeas Corpus n. 158.580/BA, e o encontro fortuito de pouca droga não convalida a medida.

6 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 823.719/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Por conseguinte, a ilegalidade da abordagem compromete toda a cadeia de atos subsequentes. A entrada no domicílio do réu, onde foram apreendidas a arma e as munições, decorreu diretamente da abordagem nula.

Diante da constatação de que a abordagem foi ilícita, pois baseada em motivação subjetiva (“conhecido da polícia”), e a entrada no domicílio derivou diretamente dessa abordagem ilegal, impõe-se o reconhecimento da nulidade das provas, como procedido pelo juiz
a quo,
nos termos do art. 157,
caput
e §1º do CPP, que veda o uso de prova ilícita e de seus desdobramentos.

Sem elementos lícitos que sustentem a imputação,
subsiste a absolvição do réu
, nos termos do art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença absolutória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2026